Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. DEMONSTRADAS. COVID-19. FIM DA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMORBIDADES.
I - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de recente condenação por idêntico delito de receptação, além de associação criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou e naquela que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
II - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores da medida, independente da data dos fatos, devendo-se analisar os requisitos do art. 312 do CPP, configurados na espécie.
III - Não subsistindo a pandemia do Covid-19, considerando a vacinação da população, e não comprovado que o paciente sofre comorbidades, não há que se falar em risco para sua saúde em face da prisão preventiva.
IV - Ordem denegada.